Tribunal: TJDFT
Processo: 0745448-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE COMBUSTÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA ANALISADO COMO QUESTÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, nos autos de ação de execução em que foi determinada a penhora de combustíveis supostamente pertencentes ao embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) se seria cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação; e (iii) se o embargante comprovou a propriedade dos combustíveis penhorados, justificando a desconstituição da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso indicou suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.
Considera-se que o efeito suspensivo é inerente ao recurso de apelação (ope legis), conforme o art. 1.012 do CPC, não havendo interesse processual no pedido específico da parte apelante.
Reconhece-se que o alegado cerceamento de defesa não configura uma preliminar autônoma, uma vez que o tema foi suscitado como fundamento de mérito relacionado à reanálise do recurso.
Conclui-se que não foi comprovada a propriedade dos combustíveis pelo embargante antes da penhora, uma vez que não há documentos que evidenciem a aquisição dos bens ou o pagamento por tais mercadorias antes da constituição da empresa apelante, ocorrida após a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O recurso de apelação deve indicar claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
O efeito suspensivo é inerente ao recurso de apelação, salvo hipóteses legais expressas.
O cerceamento de defesa deve ser arguido como questão autônoma ou preliminar de apelação para ser considerado separadamente do mérito.
A ausência de comprovação da propriedade dos bens penhorados antes da constrição impede a desconstituição da penhora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 1.010, III; art. 1.012; art. 674; art. 792, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722043, 07194274720228070018, Rel. Des. Sandra Reves; Acórdão 1648283, 07308516820218070003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva; Acórdão 1876138, 07127487020228070005, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Acórdão 1884150, 07255836820238070001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Acórdão 1772513, 07094922220228070005, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira.